Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. INEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. Tratando-se de ação condenatória revela-se necessário aferir com quem, efetivamente, restou estabelecida a relação jurídica material (MEDINA, José Miguel Garcia, Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo; Ed. RT.).
2. In casu, denota-se que a terceira requerida, ora apelada, não possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da presente demanda. Isso porque, a recorrida não possui qualquer relação jurídica material com o recorrente, razão pela qual é medida de que se impõe a manutenção da r. sentença de primeiro grau que reconheceu sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.
2. O mero inadimplemento contratual não gera, via de regra, dano extrapatrimonial indenizável, uma vez que o descumprimento desse tipo de obrigação não é totalmente imprevisível. No caso dos autos, apesar da angústia e frustração experimentadas pelo recorrente, verifica-se que os fatos narrados não foram suficientes para ultrapassar a esfera do mero aborrecimento do dia a dia.
3. Recurso conhecido e desprovido.